Tribunal: TJBA
Processo: 8001738-64.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001738-64.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SILVANI BARBOSA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado, referentes a serviço financeiro não contratado.

2. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

3. A apelante sustenta ausência de má-fé e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente sem comprovação de má-fé; e

(ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes do desconto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

5. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade, honestidade e informação nas relações de consumo. A ausência de prova da contratação do empréstimo atrai a responsabilidade da apelante pela cobrança indevida.

6. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva. A apelante não comprovou excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC.

7. O desconto indevido configura ato ilícito e enseja dano moral
in re ipsa
, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC.

8. O valor da indenização por dano moral foi fixado com base na razoabilidade, proporcionalidade e nas circunstâncias do caso.

9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário por serviço não contratado configura ato ilícito e enseja dano moral
in re ipsa
.

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe comprovar excludentes legais para afastar o dever de indenizar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001738-64.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada SILVANI BARBOSA EVANGELISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .